Tribunal: TJES
Processo: 5007849-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007849-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORDANO DE OLIVEIRA REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO. INTERRUPÇÃO REITERADA DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O caso trata de falha na prestação do serviço essencial, com interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica na residência do autor, que utiliza o local também para atividades profissionais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia do recurso está em analisar a preliminar de incompetência do Juizado, a existência ou não de falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral, bem como a adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Rejeitou-se a preliminar de incompetência, pois as provas documentais apresentadas pelo autor (protocolos de atendimento e relato de prejuízos profissionais) são suficientes para a resolução da lide, sendo desnecessária a prova pericial. No mérito, restou confirmada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o art. 14 do CDC, reconhecendo a falha do serviço diante das interrupções reiteradas. O dano moral é considerado configurado em razão dos transtornos e prejuízos causados à atividade profissional do autor, e o valor da indenização é mantido por ser proporcional e razoável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa deve ser rejeitada quando o conjunto probatório documental for suficiente para a análise e resolução da lide. 2. A interrupção reiterada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária. 3. O dano moral é presumido quando a falha no serviço essencial impacta a atividade profissional do consumidor, e a indenização arbitrada deve ser mantida se estiver em patamar razoável e proporcional ao caso concreto."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22

Jurisprudência relevante citada
: TJRO; AC 7018599-36.2024.8.22.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Torres Ferreira; Julg. 18/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007849-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JORDANO DE OLIVEIRA REIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO. INTERRUPÇÃO REITERADA DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O caso trata de falha na prestação do serviço essencial, com interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica na residência do autor, que utiliza o local também para atividades profissionais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia do recurso está em analisar a preliminar de incompetência do Juizado, a existência ou não de falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral, bem como a adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Rejeitou-se a preliminar de incompetência, pois as provas documentais apresentadas pelo autor (protocolos de atendimento e relato de prejuízos profissionais) são suficientes para a resolução da lide, sendo desnecessária a prova pericial. No mérito, restou confirmada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o art. 14 do CDC, reconhecendo a falha do serviço diante das interrupções reiteradas. O dano moral é considerado configurado em razão dos transtornos e prejuízos causados à atividade profissional do autor, e o valor da indenização é mantido por ser proporcional e razoável.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa deve ser rejeitada quando o conjunto probatório documental for suficiente para a análise e resolução da lide. 2. A interrupção reiterada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária. 3. O dano moral é presumido quando a falha no serviço essencial impacta a atividade profissional do consumidor, e a indenização arbitrada deve ser mantida se estiver em patamar razoável e proporcional ao caso concreto."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22

Jurisprudência relevante citada
: TJRO; AC 7018599-36.2024.8.22.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Torres Ferreira; Julg. 18/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo de Linhares que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por JORDANO DE OLIVEIRA REIS.

O autor, em sua petição inicial (ID 15020097), alegou constantes interrupções no fornecimento de energia em sua residência e local de trabalho, o que lhe causou transtornos e prejuízos profissionais. A parte ré, em contestação (ID 15020105), arguiu preliminar de incompetência do Juizado, sustentando complexidade da causa, e no mérito, defendeu a inexistência de falha no serviço e de dano moral.

A sentença (ID 15020133) afastou a preliminar e, no mérito, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O Recurso Inominado (ID 15020535) reiterou as teses da contestação, buscando a reforma integral da sentença. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A parte recorrente suscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando a necessidade de prova pericial para aferir a alegada falha na prestação do serviço. No entanto, rejeito a preliminar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de complexidade não é suficiente para afastar a competência dos Juizados, especialmente em casos de relação de consumo.

No presente caso, o conjunto probatório documental, incluindo os diversos protocolos de atendimento, faturas de energia e o relato detalhado do autor sobre os prejuízos profissionais, é suficiente para a resolução da lide.

A análise das provas existentes permitiu ao juízo
a quo
constatar o nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor, sem a necessidade de um exame técnico aprofundado, que seria incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem a Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central do recurso reside na responsabilidade da concessionária de serviço público pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e na configuração do dano mora

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor comprovou, por meio de faturas de energia, protocolos de atendimento e a narrativa detalhada dos fatos, as constantes e injustificadas interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência. Por sua vez, a parte ré, em sede de contestação e recurso, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a existência de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, a saber: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. As alegações de que as interrupções foram emergenciais e prontamente resolvidas, ou que os índices de continuidade estão dentro da normalidade (DEC e FEC da ANEEL), são insuficientes para afastar a falha na prestação do serviço, uma vez que o direito do consumidor é de usufruir de um serviço contínuo e ininterrupto, nos termos do art. 22 do CDC.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO/IN JUDICANDO REJEITADAS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral proposta em face de energisa Rondônia - distribuidora de energia s.a. Os autores sustentam que residem na zona rural de itapuã do oeste/RO e ficaram mais de 72 horas sem fornecimento de energia elétrica (de 18 a 22 de novembro de 2021), o que lhes causou diversos transtornos. No recurso, sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in judicando. Reiteram a tese de falha na prestação do serviço e requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com condenação da requerida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal; (II) estabelecer se a sentença incorreu em error in procedendo ou error in judicando, notadamente quanto à aplicação do CDC e da resolução ANEEL n. 1000/2021; (III) determinar se houve falha na prestação do serviço essencial e se é devida indenização por dano moral a todos os autores, inclusive por equiparação. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que o acervo documental é suficiente ao julgamento, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC. 4. A alegação de error in procedendo quanto à inversão do ônus da prova e à aplicação da resolução ANEEL n. 1000/2021 não configura vício processual capaz de anular a sentença, mas matéria de mérito a ser apreciada no julgamento do recurso. 5.
A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988. 6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 72 horas, não justificada adequadamente pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando causada por omissão na manutenção da faixa de servidão, como a queda de árvore sobre a rede
. 7. A aplicação do prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da resolução ANEEL n. 1000/2021 é incorreta no caso de interrupções emergenciais por falha técnica, pois o referido artigo trata de prazos para religação após suspensão regular ou irregular do serviço. 8. Protocolos juntados pelos autores corroboram a alegação de interrupção prolongada e não foram infirmados pela concessionária, que, como fornecedora, detém melhores condições de demonstrar a regularidade do serviço prestado. 9.
O dano moral é in re ipsa em casos de falha na prestação de serviço essencial, como energia elétrica, sendo presumidos os transtornos suportados pelos consumidores, especialmente em contexto de pandemia, isolamento rural e dependência de aparelhos eletrônicos.
10. Todos os moradores do imóvel, inclusive menores, são consumidores por equiparação (art. 17 do CDC) e fazem jus à reparação, sendo o dano moral individual e personalíssimo. 11. O valor pleiteado de R$ 3.000,00 para cada autor é proporcional e razoável, considerando a gravidade da falha, o tempo de interrupção e os precedentes da corte. lV. Dispositivo e tese 12. Recurso provido. tese de julgamento: 1. o indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende, de forma fundamentada, que os autos estão suficientemente instruídos. 2. A má aplicação de normas materiais, como o CDC ou resoluções administrativas, configura error in judicando e não enseja nulidade da sentença por vício processual. 3. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ainda que causada por queda de árvore na rede, quando não demonstrada a devida manutenção pela concessionária. 4. O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial é presumido (in re ipsa) e atinge todos os residentes do imóvel, que são considerados consumidores por equiparação. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14, 17, 22; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei n. 8.987/1995, art. 6º; resolução ANEEL n. 1000/2021, art. 362. jurisprudência relevante citada: TJRO, apelação cível n. 7002691-18.2024.8.22.0007, Rel. Desemb. José Antônio robles, j. 26/9/2024; TJRO, apelação cível n. 7008635-22.2024.8.22.0000, Rel. Juiz José Augusto alves Martins, j. 5/5/2025; TJRO, apelação cível n. 7005331-15.2024.8.22.0000, Rel. Desemb. R. A., j. 7/4/2025; TJRO, apelação cível n. 7003368-54.2024.8.22.0005, Rel. Desemb. Alexandre miguel, j. 7/4/2025; TJRO, apelação cível n. 7009106-06.2022.8.22.0001, Rel. Desemb. Marcos alaor diniz grangeia, j. 19/8/2024. (TJRO; AC 7018599-36.2024.8.22.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Torres Ferreira; Julg. 18/08/2025). (Grifo nosso)

Coaduno com o entendimento do juiz sentenciante, a saber:

“No presente caso, tenho que razão assiste a parte autora.

Com efeito, é incontroversa a instabilidade no fornecimento de energia elétrica, tendo a requerida, por ocasião da defesa apresentada junto ao PROCON, se manifestado nos seguintes termos:

‘03. À vista da reclamação efetuada pela Reclamante, a EDP verificou que a instalação n° 805672 de fato sofreu com algumas interrupções de emergência durante o ano de 2024, sendo em todos os casos regularizado o fornecimento o mais rápido possível.’ - grifei

Demais disso, o autor comprovou que ministraria curso na data de 16/09/2024, ocasião em que ensinaria “a aplicação da técnica que é um recurso para tratamento dos mais diversos tipos de dor, alívio da tensão muscular e liberação de nódulos”, conforme propaganda veiculada à fl. 14 do ID 45014748.

No entanto, apesar de a requerida ter ressaltado a realização de serviços de poda e substituição de medidor, entendo, no caso, que as constantes interrupções noticiadas na inicial geram danos morais, não tendo a parte ré se desincumbindo do ônus em comprovar fato que impede, modifica ou extingue direito do autor.

Além disso, não ficou demonstrado que as constantes quedas decorreram de culpa exclusiva do requerente, sendo certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao decidir que a interrupção do fornecimento de energia deve ser reparada, reconheceu a conduta ilícita da concessionária de serviços elétricos.

O dano moral também está configurado, haja vista que a interrupção indevida de serviço essencial, como o de energia elétrica, que causa transtornos à vida do consumidor, configura dano moral. No presente caso, o dano é ainda mais evidente, pois a falta de energia elétrica afetou a atividade profissional do autor, que, como fisioterapeuta, foi impedido de realizar atendimentos e ministrar um curso, causando-lhe prejuízo financeiro e transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)